Tribunal: TJMT
Processo: 0017057-28.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0017057-28.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES LIMA - CPF: 346.571.421-00 (EMBARGADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JOSEANE DOS SANTOS ROSA - CPF: 935.914.111-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM TEMA 52/STJ E SÚMULA 472/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 52/STJ).

2. O embargante alega omissão quanto à violação dos arts. 4o, incisos VI e IX, e 9o da Lei n. 4.595/1964, contradição na aplicação da Súmula 472/STJ e do Tema 52/STJ, e configuração de
reformatio in pejus
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da comissão de permanência, aplicando corretamente a tese firmada no Tema 52/STJ, que estabelece que a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

5. A decisão reconheceu que o contrato previa cumulação indevida de encargos e determinou a exclusão da multa contratual e dos juros moratórios, mantendo apenas a comissão de permanência, em conformidade com a Súmula 472/STJ.

6. Não há contradição interna no julgado, pois existe distinção entre o limite máximo da comissão de permanência e a vedação à cumulação desses encargos quando a comissão é efetivamente cobrada.

7. Não ocorreu
reformatio in pejus
, uma vez que a sentença de primeiro grau já havia afastado a cobrança de multa contratual e juros moratórios, decisão que foi mantida pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A aplicação correta do Tema 52/STJ e da Súmula 472/STJ, que vedam a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, não configura contradição ou omissão quando o julgado distingue entre limite máximo do encargo e vedação à cumulação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.030, I, "b"; Lei n. 4.595/1964, arts. 4o, VI e IX, e 9o; CC, arts. 421, 421-A e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.058.114/RS, Tema 52; STJ, Súmula 472
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 0017057-28.2012.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: JOÃO FERNANDES LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em acórdão que negou provimento ao seu
agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 52/STJ
).

o
embargante cita que o julgado do precedente restringe a incidência da comissão de permanência exclusivamente ao valor dos juros remuneratórios, afastando os encargos moratórios contratualmente previstos e a Súmula 472 do STJ é expressa ao dispor que a comissão de permanência
“não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato”
, vedando apenas sua cumulação com outros encargos, e não a sua composição.

Alega que ao impor limitação não prevista no enunciado sumular, o acórdão incorre em contradição lógica; aduz que a manutenção dessa contradição compromete a coerência da decisão e viola os princípios da autonomia privada e do
pacta sunt servanda
, previstos nos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, além de implicar aplicação distorcida de precedente vinculante.

Aponta que o v. acórdão deve ser expressamente instado a se manifestar acerca da violação aos arts. 4o, incisos VI e IX, e 9o da Lei no 4.595/1964, sob pena de manutenção de omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil; menciona que ao impor limitação ao cálculo da comissão de permanência em moldes diversos daqueles estabelecidos na regulamentação emanada da autoridade monetária competente, o acórdão embargado acaba por invadir competência normativa atribuída por lei ao CMN, em afronta direta ao regime jurídico instituído pela Lei no 4.595/1964.

Expõe que a manutenção da limitação da comissão de permanência exclusivamente aos juros remuneratórios configura inequívoca
reformatio in pejus
, pois a sentença de primeiro grau havia afastado apenas a cumulação da comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, mas o v. acórdão, ao afirmar que estaria “mantendo” a sentença, acabou por restringir ainda mais a base de cálculo da comissão de permanência, limitando-a exclusivamente aos juros remuneratórios do período da normalidade, o que resulta em situação mais gravosa (id. 340660869).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 340823365.

Sem contrarrazões (id. 343106371).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pelo embargante foram enfrentadas no decorrer do processo.

No que toca a comissão de permanência e violação dos princípios da autonomia privada e do
pacta sunt servanda
(arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil), ficou expressamente registrado no v. acórdão embargado:

Argumenta nas razões do Agravo Interno que a questão não versa sobre a licitude da cobrança da comissão de permanência de forma isolada, mas sobre o critério de cálculo adotado para sua apuração, o que se distingue da tese firmada no Tema 52/STJ.

Em que pese a argumentação lançada pelo agravante, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1058114/RS, representativo da controvérsia, especificamente no Tema no 52, firmou a seguinte tese:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

E, entre os pedidos da ação declaratória de nulidade de cláusulas ilegais c/c ordinária de revisão contratual, o autor pretendeu a declaração que a comissão de permanência não pode ser cumulada com qualquer outro encargo conforme Súmula 294 do STJ, limitada a taxa de 1% ao mês, ou a taxa do contrato (juros remuneratórios).

No v. acórdão recorrido ficou registrado que na Cláusula Contratual consta expressamente a estipulação de comissão de permanência, pelos dias decorridos o atraso calculado com base na taxa de juros prevista na cédula, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor, o que configura acúmulo indevido de encargos.”

Em relação à alegação de
reformatio in pejus
, na sentença a MM. Juíza julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para “
afastar a cobrança de multa contratual e dos juros moratórios, devendo permanecer, contudo, a comissão de permanência.
” A Câmara julgadora conheceu em parte do recurso de apelação, e no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença; não houve reforma para pior.

A decisão reconheceu que o contrato previa expressamente a estipulação de comissão de permanência calculada com base na taxa de juros prevista na cédula, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor, configurando acúmulo indevido de encargos. Aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 472/STJ, o acórdão determinou a exclusão da multa contratual e dos juros moratórios, mantendo apenas a comissão de permanência.

Deve haver distinção entre “limite máximo” da comissão de permanência (que pode alcançar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios) com a “vedação à cumulação” desses encargos quando a comissão é efetivamente cobrada.

Ademais, para a aplicação desses precedentes vinculantes é dispensada a análise pormenorizada de cada dispositivo legal invocado pelo embargante, especialmente quando a tese jurisprudencial já harmonizou a interpretação da legislação específica com os princípios do direito do consumidor.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelo embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1a Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula no 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026